Tribunal: TJPA
Processo: 0804373-11.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0804373-11.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARVYN KEVIN VALENTE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - RECURSO DO EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 9860547 (DJ 14/06/2022) - IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE
EX VI
ART. 619 DO CPP E ART. 261 DO RITJEPA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS -
UNÂNIME.

I –
Nos termos dos arts. 261 do RITJEPA e 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

II -
Cediço mencionar e
m se tratando de feito que discuta matéria criminal, ainda que no âmbito do mandado de segurança, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 2 (dois) dias, nos termos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
Assim sendo, os embargos de declaração, em matéria criminal, que não forem opostos no prazo de dois dias serão intempestivos, como ocorreu no caso;

III –
Com efeito, observou-se que o embargante tomou ciência da decisão vergastada em 14/06/2022 (terça feira), contando-se o dia seguinte (15/06/22), sendo os prazos suspensos em 16 (Corpus Christi) e 17 (ponto facultativo), vindo a se esgotar em 20/06/22, segundo o que dispõe as regras do artigo 619 do CPP;

IV - O acórdão atacado foi publicado em 14/06/2022 (movimento 92), e os presentes Embargos foram opostos em 23/06/2022, portanto intempestivos nos termos do artigo 619 do CPP e 261 do RITJPA;

V – Embargos não conhecidos. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos aclaratórios, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ____ de _______________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MARVYN KEVIN VALENTE BRITO, inconformado com o teor do Acórdão 9860547 (DJ 09/06/2022), procura sanar
omissão, obscuridade ou contradição havida com vistas que fosse informado os critérios utilizados para a não concessão da justiça gratuita, além de justificar a inobservância dos precedentes utilizados em casos análogos. Diante desses argumentos,
manejou os presentes embargos objetivando a reforma da decisão colegiada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público na condição de
Custos Legis
, pugnou pelo não conhecimento dos Embargos em face da intempestividade (ID 10157278).

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marvyn Kevin Valente Brito (ID nº 10017824), em face do Acórdão de ID nº 9860547, que negou provimento ao Agravo Interno em Mandado de Segurança.

Na hipótese, o embargante impetrou Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (declarações de hipossuficiência de recursos anexadas aos autos), por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Todavia, o pedido foi negado. Inconformado com a decisão entabulada no Acórdão de ID nº 9860547, proferido pela Seção de Direito Penal, que à unanimidade conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Mandado de Segurança, interpôs os presentes aclaratórios.

É a síntese dos fatos.

DA TEMPESTIVIDADE

Na hipótese, o embargante arguiu a tempestividade dos aclaratórios com supedâneo nos termos do art. 1023 do CPC, que acusa o prazo de 05 dias uteis para a interposição. Dessa maneira, o embargante tomou ciência da decisão em 14/06/2022, com o esgotamento do prazo em 23/06/22, considerando que os prazos teriam sido suspensos nos dias 16/06/22 (Corpus Christi) e 17/06/2022 (ponto facultativo).

Com efeito, o
s embargos de declaração, no Código de Processo Penal pátrio, encontram-se previstos em apenas em dois dispositivos: art. 382, quando opostos contra sentença, decisão proferida por juiz singular que extingue o caso penal levado a julgamento e 619, quando opostos contra acórdão, decisão proferida por Tribunal. Nesses termos,
observou-se que o embargante tomou ciência da decisão vergastada em 14/06/2022 (terça feira), contando-se o dia seguinte (15/06/22), sendo os prazos suspensos em 16 (Corpus Christi) e 17 (ponto facultativo), vindo a se esgotar em 20/06/22, sendo os aclaratórios interpostos no dia 23, ou seja, 03 dias após o prazo fatal, logo intempestivos, segundo o que dispõe as regras do artigo 619 do CPP:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

E ainda o art. 261 do RITJPA:

Art. 261. Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao relator do acórdão com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

Sobre a questão:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS QUAIS NÃO SE CONHECEU NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA CRIMINAL. PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS. ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.1. Em se tratando de feito que discuta matéria criminal, ainda que no âmbito do mandado de segurança, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 2 (dois) dias, nos termos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Precedentes.2."Opostos embargos de declaração fora do prazo legal, tais aclaratórios não acarretam a interrupção para o prazo de interposição de recursos subsequentes, efeito decorrente somente dos embargos que preenchem os requisitos de admissibilidade. Precedentes. Assim sendo, o recurso ordinário interposto após embargos de declaração intempestivos também o são” (AgRg no RMS 51.900/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017) 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RMS 61.556/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020.

Destarte as razões do embargante, verificou-se o equívoco ao utilizar das normas do art. 1023 do CPC, o qual tem por prazo 05 dias, quando deveria ter adotado as regras do art. 619 do CPP. Logo, incontinenti, os aclaratórios não devem ser conhecidos por estarem intempestivos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REQUISITO EXTRÍSECO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão". 2. O não preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, no caso, a tempestividade, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração. 3. Embargos não conhecidos. (TRF-4 - MS: 50214182220214040000 5021418-22.2021.4.04.0000, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 28/07/2021, OITAVA TURMA).

Segundo o STJ:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PREVISTO NO ART. 619 DO CPP. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CPC/2015.INTEMPESTIVIDADE.1. Em matéria penal, o prazo para a oposição dos embargos de declaração é de 2 (dois) dias, de acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, sem aplicação do novo CPC, uma vez que o prazo no processo penal possui disciplina própria.2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo legal. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 759.484/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2017, DJe 07/08/2017)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor não conhecer dos presentes Embargos Declaratórios por estarem intempestivos segundo as regras do artigo 619 do CPP e art. 261 do RITJPA, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/10/2022